Tribunal: TJDFT
Processo: 0746228-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746228-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANORALDINO ALVES FEITOSA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco de Brasília S.A. (BRB) contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em execução instaurada contra Anoraldino Alves Feitosa, indeferiu o envio de ofícios a empresas de consórcio para penhora de cotas consorciais de titularidade do executado, ora agravado (ID 174409806 do processo n. 0703032-94.2023.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 52872413), a parte agravante relata que, por meio da execução de título extrajudicial ajuizada na origem, busca o pagamento de R$84.968,68 devidos pelo executado, ora agravado. Narra que, após insucesso nas buscas realizadas por meio do Bacenjud, Renajud e InfoJud, requereu consulta às empresas de consórcio para obter informações acerca do patrimônio disponível do executado/agravado, o que foi negado no Juízo a quo. Sustenta que a decisão agravada viola o dever de cooperação entre os sujeitos processuais e inviabiliza seu direito de ação. Aponta dificuldades para realizar a diligência pretendida na via extrajudicial. Cita os princípios da máxima efetividade da execução, da celeridade e da razoável duração do processo para amparar sua pretensão. Destaca que, segundo a jurisprudência do STJ, é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacenjud, Renajud ou Infojud), no sentido de valer-se de ferramentas dos convênios do Judiciário que implicam, inclusive, em quebra de sigilo financeiro e fiscal dos devedores. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de evitar a extinção do processo de origem. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo que seja deferida a expedição de ofícios a empresas de consórcio para penhorar eventuais cotas das quais o executado, ora agravado, seja titular. Preparo recolhido (ID 52872417). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em relação ao efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com base nesses pressupostos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial instaurada por Banco de Brasília S.A. (BRB) contra Anoraldino Alves Feitosa. Na decisão agravada, indeferiu-se o envio de ofícios a empresas de consórcio para penhora de cotas consorciais de titularidade do executado, ora agravado (ID 174409806 do processo de origem): [...] A parte exequente requer que sejam oficiadas as empresas de consórcio indicadas, com o fim de ver penhoradas eventuais cotas de consórcio que a parte executada seja titular. Todavia, a parte não trouxe aos autos nenhum documento que comprove que o executado possui cotas de consórcio junto às empresas indicadas. Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Nesse passo, indefiro o pedido. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 05/10/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. [...] Diante disso, a parte exequente, ora recorrente, interpôs este agravo de instrumento. Neste juízo de cognição sumária, não se constata perigo de dano capaz de amparar o pedido de efeito suspensivo. Não há urgência para justificar a medida liminar pretendida, já que não existem indícios de dilapidação ou ocultação patrimonial praticada pela parte executada/recorrida. Conforme expressamente indicado na decisão recorrida, o processo ficará suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, medida apta a evitar a extinção imediata do feito. O arquivamento do processo, se não indicados outros bens sujeitos a penhora, não coloca em risco o crédito da parte exequente/agravante, já que existe possibilidade de desarquivamento posterior, conforme o art. 921, § 3o, do CPC. Por esses motivos, o pedido liminar deve ser rejeitado. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora